Tribunal: TJPA
Processo: 0801774-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801774-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL, JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801774-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: EDUARDO CESAR TAVARES CANELAS – OAB/PA Nº 12.290 E RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB/PA Nº 20.803

PACIENTE: LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO CONVERTIDA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. PACIENTE COM SAÚDE FRAGILIZADA, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Em se tratando de coacta com saúde comprovadamente fragilizada –
hipertensa e diabética -
, encontrando-se inserida no grupo de risco da COVID-19, torna-se imperiosa a conversão de sua prisão em constritiva domiciliar, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas pelo juízo
a quo
, sobretudo quando considerado que o crime pelo qual foi presa não foi cometido com violência ou grave ameaça.

2.
Ordem conhecida e concedida, para determinar que a autoridade inquinada coatora converta a custódia da coacta em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, estando autorizada a fixar outras medidas cautelares alternativas que entender necessário.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada pelos advogados Eduardo Cesar Tavares Canelas e Rafael Quemel Sarmento, em favor de
Laodiceia Almeida de Souza,
presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Os impetrantes esclarecem que a paciente foi presa em 03/02/2020, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, fatos estes originados de denúncia anônima, ocasião em que os Policiais Militares apreenderam na residência da coacta 02 tabletes de entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.062,7g.

Aduzem, ainda, que a guarnição policial invadiu o local sem a devida autorização, tampouco de posse de ordem judicial.

Prosseguem alegando que a coacta informou que a droga pertencia ao seu genro, tendo apenas guardado a seu pedido.

Diante dos fatos, afirmam que a paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência da inexistência de motivação idônea das decisões que decretaram e mantiveram o decreto constritivo, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao final, após destacarem os predicativos pessoais favoráveis da coacta, postulam o deferimento de medida liminar para colocá-la em liberdade e, ao final, a ratificação da ordem, com a revogação da segregação preventiva, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Acostaram documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

O juízo indicado coator informou a impossibilidade de prestá-las, em face da conclusão do inquérito, que culminou com a redistribuição do feito ao juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

No mesmo sentido, o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA informou que os autos físicos estavam com vistas ao Ministério Público, estando impossibilitado de prestar os esclarecimentos, no momento.

A
Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater
opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela concessão da ordem, “
à luz dos princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana, em face da pandemia do coronavírus e do iminente agravamento da situação nacional ser proporcional e suficiente, considerando o histórico de primariedade da paciente lhe seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, quantas forem necessárias e suficientes, para que aguarde a conclusão do processo penal em liberdade”.

O
writ
retornou conclusos para julgamento, ocasião em que a defesa da coacta protocolizou (PJe ID nº 2.893.196) pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar, aduzindo, para tanto que, ante a
“falta de previsão legal para o julgamento do mérito do HC devido a suspenção dos trabalhos do colegiado em virtude da pandemia do COVID-19”
e,
“considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, requerer-se a concessão da liminar para que seja determinado o relaxamento da prisão ou revogação da prisão preventiva/liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão, bem como a expedição de alvará de soltura em favor da Paciente, requer ainda que seja definitivamente concedida a ordem, para que Paciente aguarde a conclusão da instrução processual em liberdade como medida de inteira JUSTIÇA”.

Nesse contexto, em 30.03.2020, reavaliei, de ofício, a custódia cautelar da paciente, concedendo a liminar vindicada.

Por último, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou que
“com relação a paciente Laodiceia Almeida Souza, também tramita o Habeas Corpus nº 08025697620208140000, sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, impetrado em 19.03.20, durante o plantão judicial, sendo que naquela oportunidade, foi concedida pela plantonista - Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Certifico, ainda, que todas as ordens em tramitação referem-se ao mesmo processo de 1º Grau - 0002711-74.2020.814.0401.

É o relatório.

VOTO

Inicio o voto assentando que, a ora impetração é anterior ao
mandamus
nº 0802569-76.2020.8.14.0000, que tramita sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, razão pela qual reconheço a minha competência para o julgamento deste
writ
.

Acrescento, ainda, que, em que pese ter sido concedida liminar, no dia 20.03.2020, em sede de plantão criminal ordinário no
habeas corpus
nº 0802569-76.2020.8.14.0000, o juízo tido coator apenas deu cumprimento ao
decisum
no dia 31.03.2020, nos moldes em que, na mesma data, concedi a liminar vindicada, como se pode verificar no Sistema de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal –
Libra,
cadastrada sob o nº
20200100902950
,
verbis:

“Este magistrado em face do constante do Habeas Corpus liberatório e das deliberações do
Excelentíssimo Desembargador Relator Milton Nobre, converte a prisão preventiva da ré em prisão domiciliar com acréscimo das seguintes cláusulas
:

a) Monitoramento eletrônico com prazo de 60 (sessenta) dias, podendo este prazo ser prorrogado dependendo do contexto que se apresentar no transcurso da prisão domiciliar;

b) Não se ausentar a ré de sua residência a não ser para atividade médica (consulta ou situação de saúde, devidamente comprovado o comparecimento a consultório ou unidade hospitalar),devendo ainda cumprir com as determinações emanadas pela Organização Mundial da Saúde bem como do Ministério da Saúde no que tange à prevenção da COVID - 19, já que encontra-se no grupo de risco.

c)

Não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização deste Juízo, se a ausência for por mais de vinte (20) dias e para local longínquo;

d) Comparecer a todos os atos processuais em que for intimada ou notificada;

e) Não praticar qualquer ato que seja reputado como crime ou contravenção, pelo qual venha a ser processado.

Estes são os termos em que substitui a medida cautelar preventiva pela domiciliar, com a aplicação de outras medidas dispostas no art. 319 do CPP”.

Ultrapassados os esclarecimentos, tenho com certo que a medida liminar anteriormente concedida merece ser ratificada pelos seus próprios fundamentos, os quais, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“(..) esclareço que em face dos termos da Portaria Conjunta nº 04/2020 que suspendeu durante o período de 20/03/2020 a 30/04/2020 as sessões de julgamento e tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da ordem, entendo necessário,
de ofício
, reavaliar os requisitos da tutela de urgência.

Nesta trilha, rememoro que indeferi o pedido liminar, na data de 03/03/2020 –
antes do agravamento da pandemia da Covd-19
–, assentando que:
“após análise prefacial dos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos da concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que
o juízo apontado coator demonstrou a existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, dando destaque para a quantidade da droga apreendida – 2.062,7g de maconha
”.

No entanto, como bem assinalou a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater – tendo por base a decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz datada do dia 17/03/2020 (14 dias após o indeferimento do pedido de liminar) –,
“o Laudo Médico emitido por profissional da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Par á, juntados pelos impetrantes (ID: 2804842, fls. 172) demonstram que
a paciente apresenta doenças crônica hipertensão e diabetes
. Apresentadas essas ponderações e com escopo na jurisprudência atuária do Tribunal da Cidadania que doravante se

colacionará mostra-se à luz dos princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana, em face da pandemia do coronavírus e do iminente agravamento da situação nacional ser proporcional e suficiente,
considerando o histórico de primariedade da paciente lhe seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, quantas forem necessárias e suficientes, para que aguarde a conclusão do processo penal em liberdade.

Com efeito, a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo os enquadrados no grupo de risco, mesmo tendo praticado delitos, alguns deles dotados de certa gravidade, medidas estas justificadas pela situação ora vivenciada.

Cientes de que pessoas com diabetes, assim como pacientes cardiopatas, com doenças cardiorrespiratórias pré-existentes e idosos, compõem segmento de risco para complicações com a infecção por Covid-19, a Sociedade Brasileira de Diabetes emitiu, no dia 13/03/2020, nota esclarecendo que:
“as pessoas com diabetes vulneráveis e que provavelmente terão resultados piores se contraírem COVID-19 são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações e doenças concomitantes e especialmente os idosos (>60 anos), independente do tipo de diabetes”
.

Dessa forma e em juízo de proporcionalidade,
reputo que, neste momento excepcional em que vivemos, a constritiva domiciliar, cumulada com outras medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, são igualmente idôneas e suficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Pela fundamentação supra,
concedo a medida liminar
, para determinar que o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém – a quem foi distribuído o Processo nº 0002711-74.2020.8.14.0401 –, converta a prisão preventiva da paciente LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA em segregação domiciliar, com monitoração eletrônica,
pelo prazo de 60 dias, o qual poderá ser renovado a critério do juízo
a quo
.

Outrossim,
fica o magistrado
a quo
autorizado a fixar outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
” (Grifei).

Com efeito, deve prevalecer, sobretudo neste momento excepcional em que vivemos, com a declaração pública de situação de pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, as razões humanitárias, competindo ao Poder Judiciário a adoção de medidas preventivas extraordinárias de saúde pública para resguardar a saúde e a vida da população carcerária.

Nesse sentido, confira-se, por todos, recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“Considerando as informações prestadas pelo Juízo processante e pela defesa, passa-se à reanálise do pleito de urgência. No caso,
diante do novo contexto fático, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela prisão domiciliar.

Primeiro porque ele
comprova ser portador de comorbidades que necessitam de acompanhamento constante (diabetes, hipertensão, distúrbio severo do sono com necessidade de utilização de CPAP).

Segundo porque o relatório médico de e-STJ fls. 249/250 revela que seu quadro clínico foi agravado
no estabelecimento prisional: "paciente, 51 anos, obeso, hipertenso e diabético"; há infecções urinária e outras, e a necessidade de transferência para unidade de urgência, ante a suspeita de "pielonefrite", concluindo-se (e-STJ fls. 249/250):Em tempo: Em vista quadro clínico sugestivo de Pielonefrite, sugiro que o paciente seja encaminhado para unidade de urgência, para melhor investigação.

Terceiro porque a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Quarto porque o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020,
a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão. Confira-se:

Art. 1 o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Nesse momento de pandemia, em que é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, o CNJ recomendou a reanálise da prisão, especialmente para os pacientes do grupo de risco.
Determina o artigo 4° da referida recomendação:

Art. 4 o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias

Assim sendo, reputo legítima a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, a critério do Juízo local.

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração para deferir a medida liminar e determinar que LUIZ FERREIRA LEITE NETO aguarde em prisão domiciliar o julgamento final do presente habeas corpus, sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão prevista, a critério do Juízo local, e autorizada a saída do lar para a realização de tratamento médico, devidamente comprovadas, se solicitado”.
(STJ, RCD no HC nº 563.142/SE, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 17/03/2020). (negritei).

Pela fundamentação supra, acompanhando o parecer do Ministério Público,
concedo a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar que a autoridade inquinada coatora converta a custódia da coacta em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, estando autorizada a fixar outras medidas cautelares alternativas que entender necessário.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020